Tribunal: TCU
Processo: 016.139/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6038/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 016.139/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Antonio Jose Negreiros Araujo (XXX.553.236-XX); Elizabete Dias da Silva (XXX.653.461-XX); Francisco Campos de Lima (XXX.794.984-XX); Luis Orlando Leite Helt (XXX.350.876-XX); Marileia Gomes Barbosa (XXX.260.097-XX); Odair Adao dos Santos Silva (XXX.328.388-XX); Rodolfo Henrique Nunes (XXX.361.638-XX); Tamires Aparecida Fortes de Castro (XXX.197.286-XX); Valdecy Ferreira Goncalves (XXX.409.288-XX); Wilson Dias dos Santos (XXX.967.158-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-Comando do Exército (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.